Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA. DÍVIDA PRESCRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Nos termos do art. 11, incisos I e II, da Resolução 185/2003, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, haverá a prorrogação para o dia útil seguinte dos prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade dos serviços do sistema PJe disponíveis ao público externo.
2. Ainda que se considere imperfeita a obrigação referente a dívida prescrita, não há como proceder-se à declaração judicial de sua inexistência, porquanto ainda subsistente a relação de débito e crédito entre as partes originárias (obrigação natural).
3. Na hipótese de titular de direito que não mais possui a pretensão de cobrar a dívida, conquanto prescrita e inexigível, tem-se que prospera a pretensão inicial do autor no sentido de que seja o réu compelido a não cobrar administrativamente o débito, protestar, nem negativar o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que tais práticas configuram evidente abuso no exercício do direito de cobrança, inclusive passíveis de indenização.
4. Embora o artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, prescreva que o despacho ordenatório de citação interrompe o prazo prescritivo, deve o mesmo ser conjugado com o § 2o, do Código de Processo Civil. Ou seja, deve ocorrer a citação válida dentro do prazo previsto nos parágrafos mencionados para que o despacho citatório interrompa o termo prescricional.
5. A fixação da verba honorária com fundamento no § 8o do artigo 85 do CPC impõe a observância dos parâmetros instituídos no § 2o do mesmo artigo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa.
6. Recurso parcialmente provido.